Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. ação de Cobrança. Relação de Consumo. Inexistência. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Produção de Prova. Rejeitado. Administradora de Cartão de Crédito. Fraude. Troca de Máquina de Cartão de Crédito. Instituição Financeira. Responsabilidade Civil. Inexistência. Fortuito Externo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos materiais formulado em desfavor de administradora de cartão de crédito por fraude decorrente de troca de máquina de cartão de crédito por terceiro, que acarretou prejuízo financeiro. A apelante insurge-se ainda contra o indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal e o não reconhecimento de relação de consumo entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há relação de consumo entre as partes, cerceamento de defesa e se a operadora de cartão de crédito é responsável pela fraude noticiada.
III. Razões de decidir
3. O caso em exame não envolve relação de consumo, uma vez que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza comercial, envolvendo contratação de serviços de utilização de equipamento e operação de crédito, com finalidade lucrativa, o que afasta da empresa autora a condição de consumidora final.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, tendo em vista que as provas já produzidas nos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
5. Comprovado que a administradora de cartão de crédito não tinha como evitar a ação fraudulenta de troca de máquinas de cartão de crédito por terceiro fraudador, e que a empresa autora foi negligente na guarda do equipamento e na conferência dos extratos de venda emitidos, não há que se cogitar em falha de prestação de serviço e de responsabilidade civil pela instituição financeira.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitas e, no mérito, desprovido.